Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-91.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007021-91.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.263.863/0001-09 (EMBARGANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID no 175962173), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 174773189, proferido no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso.

Em suma, sustenta que houve omissão no julgado, em relação à tese levantada no recurso de apelação:
“Da nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, diante da reiterada omissão em analisar questão relevante à resolução da lide, formulado pela apelante quanto a ausência de sua ciência prévia dos termos da apólice de seguro, reforçada pela confissão ficta da apelada nesse sentido e pela omissão em apresentar a proposta de seguro, sendo fato preponderante para análise da validade da cláusula 7, de acordo com a própria decisão”
.

Alega que houve violação ao exercício ao direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, oriundo do indeferimento da produção de provas suscitada pela embargante.

Aduz do prequestionamento quanto a análise da violação direta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 176825194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
ajuizou a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor de
SEGUROS SURA
, aduzindo, em suma, que em 18/05/2017 a autora contratou com a reclamada a apólice de seguro RCTR-C/RCF-DC, com limite máximo de garantia de RCTR-C de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme apólice e declaração de seguro anexo.

Aduziu que em data de 10/03/2018, por volta das 23:30h, o autor foi vítima de roubo, mediante a utilização de arma de foto.

Argumentou que naquela ocasião, o funcionário foi abordado no portão da empresa por dois indivíduos não identificados em posse de arma de fogo e anunciaram o roubo colocando a arma na cabeça da vítima e a levando e a deixando trancada, só conseguindo sair do banheiro quando chegou o outro funcionário da empresa para substitui-lo.

Relatou que no local, o caminhão OBO 2796, semi reboques NUB3571 e NUB 3521 estavam carregados com 43.200,00 litros de óleo diesel do DACTE 26430 e caminhão KAU 7185, semi reboques NJG 3719 e NJG 3629, estavam carregados de 42.000,00 litros de óleo de diesel do DACTE 26431, pois partiriam em viagem ao seu destino logo no dia seguinte.

Asseverou que deste total, foram roubados 56.200,00 mil litros de óleo diesel, representando um prejuízo na ordem de R$ 170.893,20 (cento e setenta mil oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme boletim de ocorrência no 2018.81427.

Expôs que, no entanto, para surpresa da autora, em data de 18/05/2018, a reclamada negou o pagamento do seguro, alegando em apertada síntese que houve o descumprimento do gerenciamento de risco, tendo em vista que o depósito não possuía os seguintes itens protecionais exigidos no contrato de seguro: cerca elétrica, sensores de presença, portaria de veículos dotada de abertura e fechamento automático, botão de pânico fixo ou móvel, sistema de vigilância eletrônica com alarmes e monitoramento e sistema de comunicação entre vigilantes e empresas de segurança.

Afirmou que as exigências indicadas pela reclamada, não são nada razoáveis, especialmente a uma empresa do ramo de transporte, haja vista que tais exigências são peculiares às empresas de transporte de valores e não de combustíveis.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 153.803,88 (cento e cinquenta e três mil oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos), ou alternativamente, indenização securitária do SUBLIMITE, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada uma das cargas roubadas, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Ao proferir sentença, o i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, interpôs o presente recurso a parte autora.

O recurso de apelação cível em decisão monocrática não foi conhecido pela intempestividade.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão foi interposto Agravo Interno, o qual por unanimidade foi desprovido.

Embargos de Declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, o qual por unanimidade foi desprovido.

A apelante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 166296699), determinando ao Tribunal de origem para que realize o exame do recurso de apelação cível. Transcrevo parte da decisão:

“(...) Ante o exposto, com substrato no art. 932, V, a, do CPC e na Súmula 568/STJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, devolvendo os autos à Corte de origem para que, superada a tempestividade, prossiga no exame do referido recurso, na forma como entender de direito.”

Pois bem.

Trata-se de ação em que a autora sustenta que firmou com a requerida contrato de seguro para as cargas que transporta, incluindo proteção por roubo; e que tendo ocorrido o roubo de cargas enquanto os caminhões pernoitavam no pátio da empresa, a seguradora negou-se ao pagamento de indenização, sob a alegação de que não houve o cumprimento da cláusula de gerenciamento de risco.

A respeito do contrato de seguro, MARIA HELENA DINIZ assim o define:

"O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato. O segurador é aquele que suporta o risco, assumido mediante o recebimento do prêmio, obrigando-se a pagar uma indenização, por isso deve ter capacidade financeira e estar em funcionamento autorizado pelo Poder Público. Assim, prêmio é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato; daí ser denominado, por alguns autores, ágio do seguro; o risco consistirá num acontecimento futuro e incerto, que poderá prejudicar os interesses do segurado, provocando-lhe uma diminuição patrimonial evitável pelo seguro, e a indenização é a importância paga pela seguradora ao segurado, compensando-lhe o prejuízo econômico decorrente do risco e assumido na apólice pela seguradora".
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos, Volume 4, 7a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2013, p. 652).

Nessa linha, de acordo com o art. 757 do CC/02, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.

Na hipótese, a autora/apelante contratou em 18/05/2017 a apólice de seguro de RCTR-C/RCF-DC, pelo prazo de 06 (seis) meses, com limite máximo de garantia de RCT-C de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme apólice em anexo no ID no 61439084. Da mesma forma, é incontroverso o sinistro ocorrido em 11/03/2018, conforme Boletim de Ocorrência de ID no 61439093.

A autora alega que lhe foi negada indevidamente o pagamento da indenização securitária, haja vista que houve o descumprimento do gerenciamento de risco.

Com efeito, no contrato de seguro consta expressamente a cláusula de gerenciamento de risco (cláusula 7), que dispõe dos seguintes itens protecionais exigidos no contrato de seguro: cerca elétrica, sensores de presença, portaria de veículos dotada de abertura e fechamento automático, botão de pânico fixo ou móvel, sistema de vigilância eletrônica com alarmes e monitoramento e sistema de comunicação entre vigilantes e empresa de segurança. Vejamos (ID no 61439087 – Pág. 3):

A apelante não pode alegar desconhecimento da cláusula contratual (gerenciamento de risco), uma vez que essa exigência está contida no corpo da apólice, do qual tinha total conhecimento.

Tanto é verdade, que foi colacionado aos autos pela própria autora que, tinha plena ciência da sua existência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO - SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS -
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
- SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos termos do art. 757 do CC/02, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados - Entretanto, não é devida a cobertura securitária quando restar comprovado que o segurado descumpriu cláusula contratual, como a utilização de rastreamento e escolta, o que provoca a perda do direito à indenização - Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica - Recurso não provido.”

(TJ-MG - AC: 10024097513022001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 16/03/2018) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS – APÓLICE EM ABERTO – AVERBAÇÃO DE MERCADORIAS REALIZADAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – PRÁTICA REITERADA –
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE SEGURO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios. (STJ – 3a Turma - REsp 1318021/RS – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Julg. 03.02.2015) 2. A cláusula em discussão, gerenciamento de riscos, não é nula, mas há que se dar plena ciência ao segurado da sua contratação, situação que, na hipótese dos autos, restou demonstrada, de forma incontroversa. (TJ/RS – 6a Câmara Cível - Apelação Cível No 70043045244 – Rel.: Niwton Carpes da Silva – Julg. em 13/06/2013)”

(TJ-MT - APL: 00079471920118110041 62405/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017) destaquei

Desta forma, restou incontroverso nos autos que a autora tinha plena ciência dos deveres que lhe competiam observar para ter direito à indenização no caso de sinistro, inexistindo, ademais, abusividade nas cláusulas do contrato de seguro, cujas obrigações estavam bem explicitadas de forma cristalina, especialmente na cópia da apólice do seguro, esta sob sua posse.

Assim, comprovado o descumprimento pela segurada/apelante das cláusulas do contrato celebrado com a seguradora/apelada, a perda do direito à indenização securitária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC/15.

É como voto.”-
(ID no 174773189)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023